Tribunal: STF
Processo: RE 73973
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-02
Data de publicação: 1972-06-02

Ementa:
- Requerimento de reforma dirigido, por Militar Professor, ao Sr. Ministro do Exercito. Razoável inteligência de disposição regulamentar, com resguardo do direito de petição. Inocorrência de dissídio jurisprudencial. Recurso extraordinário não conhecido.